Tribunal: TJBA
Processo: 8060092-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8060092-16.2025.8.05.0000 – Comarca de Eunápolis/BA

Impetrante: Tainá Andrade de Santana

Paciente: João Gabriel Conceição dos Santos

Advogada: Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118)

Impetrado: Juiz de Direito da 2
a

Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA

Processo de 1º Grau: 8005238-29.2025.8.05.0079

Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343/2006). ALEGATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR O PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. PREJUDICIALIDADE. FIANÇA DISPENSADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, SENDO DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118), em favor de João Gabriel Conceição dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, sendo arbitrada a fiança no valor de R$3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) pelo Magistrado
a quo
.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 91844233), a hipossuficiência financeira do paciente a impossibilitar o pagamento da fiança arbitrada, bem como a presença de erro material no dispositivo da ata da audiência de custódia.

IV - Informes judiciais (ID. 92892905) noticiam,
in verbis
: “[...]
Cumprimentando-a, com referência ao Habeas Corpus em epígrafe, informo a V. Exa. que este juízo concedeu liberdade provisória ao paciente João Gabriel Conceição dos Santos, o qual já se encontra solto, conforme documentos anexos (Ids. 525661004 e 525089060).
[...]”.

V - Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, uma vez que o Magistrado

a quo

dispensou a fiança previamente arbitrada, determinando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente (juntada no ID. 92892910).

VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

VIII – REMÉDIO HEROICO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º 8060092-16.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118), como Paciente, João Gabriel Conceição dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2
a

Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA

a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.